Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DENÚNCIA POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). CONDENAÇÃO, MEDIANTE EMENDATIO LIBELLI, POR ESTUPRO TENTADO (CP, ART. 213, § 1o, C/C ART. 14, II) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, § 1o). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PROVA ORAL INDIRETA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NÃO CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS MÍNIMOS. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS, À EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E À CONFIGURAÇÃO DA VULNERABILIDADE. OSCILAÇÃO ENTRE A CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI COMO INDICATIVO DE INCERTEZA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.
2. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155).
3. A condenação por crimes contra a dignidade sexual exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo insuficiente a mera narrativa da vítima desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes.
4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sua força probatória não é absoluta. Deve ser examinada quanto à coerência interna e à compatibilidade com outros elementos dos autos.
5. A condenação fundada exclusivamente no relato das vítimas, sem prova material, sem testemunha presencial e sem qualquer elemento autônomo de corroboração, não satisfaz o padrão probatório exigido no processo penal.
6. A denúncia oferecida exclusivamente pelo crime de importunação sexual e a posterior condenação, por emendatio libelli, por tipos penais significativamente mais gravosos, evidenciam divergência relevante quanto à compreensão dos fatos e do direito aplicável, reforçando a existência de dúvida razoável.
7. A jurisprudência veda a utilização de testemunhos indiretos como prova exclusiva para condenação, exigindo-se elementos probatórios convergentes e idôneos que sustentem a versão acusatória.
8. A prova indireta limita-se ao “ouvir-dizer”, insuficiente para sustentar decreto condenatório em hipóteses de elevada gravidade penal.
9. Ausente prova segura da violência necessária à configuração do crime tipificado no Código Penal, art. 213, bem como da efetiva impossibilidade de resistência apta a caracterizar o art. 217-A, § 1o, impõe-se a absolvição.
10. Persistindo dúvida razoável quanto à dinâmica fática e ao enquadramento jurídico das condutas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
11. Recurso conhecido e provido para absolver o réu (CPP, art. 386, inciso VII).